Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-56.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA CONTESTADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. TRANSAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM O PADRÃO DE CONSUMO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do negócio jurídico no valor de R$5.480,30, determinar que o requerido exclua o nome do autor de todos os cadastros restritivos de crédito, condená-la a revisar todas as faturas do cartão de crédito de titularidade do autor desde 24/06/2025 e a ressarcir, na forma simples os valores eventualmente pagos e referentes a débito ora declarado nulo.
2. Em suas razões, o recorrente defende a regularidade das transações realizadas, bem como a sua cobrança. Alega a aplicabilidade da taxa SELIC como fator de correção. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Se mantida a condenação, que seja feita a correção nos termos da Lei.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 79327593. Contrarrazões apresentadas, id 79327609.
4. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. Em síntese, aduz o autor que em 21/05/2025, foi surpreendido com compra realizada pela internet com seu cartão de crédito, feitas no dia 18/05/2025: R$ 5.480,30. Apesar de contestada a compra, a instituição informou que se tratava de compra segura, motivo pelo qual não foi realizado o estorno, impondo-lhe o judicialização da questão.
6. Insta esclarecer que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nas hipóteses previstas no art. 14 do CDC, somente pode ser afastada mediante prova de alguma das excludentes legalmente previstas, capazes de romper o nexo causal. Incumbe, portanto, ao fornecedor demonstrar que o serviço não apresentou defeito, ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A redação do § 3o do referido dispositivo é explícita ao impor verdadeira inversão ope legis do ônus da prova quanto à inexistência do defeito do serviço, ao dispor que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”, deixando claro que a desoneração da responsabilidade depende de efetiva comprovação por parte do próprio fornecedor.
8. Na hipótese, verificam-se indícios consistentes de que a compra impugnada foi realizada de forma fraudulenta, uma vez que a transação ocorreu pela internet e envolveu valor significativamente superior ao padrão habitual de consumo do autor. Esses elementos reforçam a atipicidade da operação e indicam a probabilidade de uso indevido de seus dados.
9. Frisa-se que essa transação não condiz com o padrão de compras do recorrido, o que deveria ter sido captado pelo sistema de segurança da instituição recorrente, o que consequentemente, evidencia uma falha de segurança.
10. Adicionalmente, a defesa alega que as compras foram feitas de forma regular, mas não há evidências claras nos documentos apresentados nos autos de que o cartão tenha sido utilizado pelo recorrido para realizar as compras contestadas.
11. Assim, restando caracterizada a falha no sistema de segurança do recorrente, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que a intervenção inadequada de terceiros em um cenário de fraude bancária não quebra o vínculo causal entre as ações da instituição financeira e os prejuízos sofridos pelos consumidores. Isso ocorre porque se trata de um evento interno imprevisível, ligado aos riscos inerentes à natureza lucrativa da atividade bancária, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e no enunciado sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça.
12. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
13. No tocante à correção do valor a ser ressarcido, importa esclarecer que a edição da Lei no 14.195/2021, ao redefinir o regime jurídico dos juros moratórios e estabelecer critério específico de cálculo atrelado à taxa Selic, promoveu alteração substancial na disciplina antes prevista nos arts. 405 e 406 do Código Civil. Isso porque, embora tais dispositivos não tenham sido formalmente revogados, seu conteúdo foi materialmente modificado, na medida em que a legislação superveniente passou a regular de forma completa e diversa a taxa aplicável aos juros de mora, afastando a sistemática anteriormente vigente, fundada na taxa legal de 1% ao mês ou nos juros previstos para a mora no pagamento de tributos federais. Assim, verifica-se verdadeira revogação tácita parcial, por incompatibilidade, na forma do art. 2o, §1o, da LINDB, consolidando-se o entendimento de que o novo diploma prevalece sobre a disciplina original do Código Civil, por se tratar de norma posterior e especial sobre a matéria. Portanto, diante da aplicação de tais dispositivos na sentença, a sua confirmação é medida que se impõe.
14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.